Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há se falar em condenação da empresa de telefonia em lucros cessantes quando não se demonstrou nos autos a ocorrência da alegada queda de faturamento no período de interrupção na central de atendimento telefônico da empresa.

3. Apelação conhecida e desprovida.